Tribunal: STF
Processo: HC 235836
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por em favor de  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 859.266/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando a jurisprudência desta Corte Superior ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a regra passou a não mais permitir a manutenção da prisão preventiva quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado. Porém, a orientação suporta exceções, que dependerão de cada caso concreto, considerando especialmente a necessidade de se evitar reiteração delitiva. 2. No caso, houve expressa referência aos maus antecedentes do réu para fins de manutenção da respectiva segregação cautelar, com determinação de adequação da prisão ao regime inicial semiaberto. A respeito: "[A] perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo." (RHC 133.853/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quina Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 5, p.1) 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 2º , caput, c/c artigo 1º , § 1º e artigo 2º , § 2º, todos da Lei 12.850/ 2013, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mantida a prisão preventiva.



    Alega que a fundamentação empregada na manutenção da constrição cautelar é genérica.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.



    Prevento em razão dos habeas corpus 224.575/SP e 223.197/SP.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para a melhor compreensão, colho do acórdão do TJSP:



    “No caso concreto, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itararé, ora autoridade coatora, destacou que o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais, ao apontar que "o réu possui antecedentes criminais (fls. 3200/3202 processo nº 0019380-44.2009.8.26.0050 / 050.09.019380-6), pois existe sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de fato anterior, sendo mister ressaltar que 'nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes' (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)", circunstância apta a compatibilizar o regime prisional semiaberto com a prisão preventiva, conforme julgados mencionados da SUPREMA CORTE.” (eDOC 3, p. 15)



Colho, ainda, do acórdão do STJ:



    “Como se vê, a regra passou a não mais permitir a manutenção da prisão preventiva quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado. Porém, essa regra contém exceções, que dependerão de cada caso concreto, considerando especialmente a necessidade de evitar-se reiteração delituosa.” (eDOC 4 p.6)



    A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto art. 33, § 3º, do CP quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente